Tribunal: STF
Processo: RE 901585
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor Público estadual. Reajuste. Revisão geral anual. Previsão em lei orçamentária. Discussão. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.